Tribunal: TJPA
Processo: 0846480-35.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846480-35.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BASE CONSTRUTORA LTDA, SANDRA MARIA DE SOUZA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0846480-35.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: BASE CONSTRUTORA LTDA e SANDRA MARIA DE SOUZA VIANA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Exigência de apresentação do original. Ausência de cumprimento de determinação judicial. Extinção do processo. Validade da sentença.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo executivo, sem resolução de mérito, diante da não apresentação do título executivo original (Cédula de Crédito Bancário), conforme exigido pelo juízo de origem, mesmo após intimação para emenda.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é válida a exigência judicial de apresentação do original da cártula que lastreia a execução, diante de sua natureza passível de circulação;

(ii) saber se a ausência de apresentação do original, após intimação específica, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a apresentação do título original nos casos em que a execução se funda em cártulas com possibilidade de circulação, como a Cédula de Crédito Bancário.

4. A exigência visa à proteção da autenticidade do título e à prevenção contra dupla cobrança, sendo a ausência da via física causa legítima de indeferimento da petição inicial.

5. No caso concreto, a parte foi intimada para emendar a inicial com a juntada do documento original, mas permaneceu inerte, atraindo a incidência do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

6. Aplicação do precedente do STJ:
AgInt no REsp 2080829/MA
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/08/2024, que reafirma a nulidade da execução fundada em cópia do título, sem a exibição do original.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“A exigência de apresentação do título original em execuções fundadas em cártulas com possibilidade de circulação é válida e necessária, conforme precedentes do STJ.”

“A ausência de cumprimento de determinação de emenda da inicial, especialmente quanto à juntada do documento essencial, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I; Lei nº 11.419/2006, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0846480-35.2025.8.14.0301; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorridos: BASE CONSTRUTORA LTDA e SANDRA MARIA DE SOUZA VIANA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
BASE CONSTRUTORA LTDA e SANDRA MARIA DE SOUZA VIANA
, julgada extinta sem resolução de mérito pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A sentença recorrida, constante do ID nº 32382489, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque a parte exequente não atendeu à determinação judicial de emendar a inicial mediante a apresentação, na Secretaria da Vara, do documento original da Cédula de Crédito Bancário, cuja cópia digital já se encontrava juntada aos autos eletrônicos. O Juízo entendeu indispensável a apresentação do original, em razão da natureza circulável do título, por endosso.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 32382491, o Banco do Brasil S/A alega, em síntese:

(i)

que a sentença violou frontalmente o regime jurídico do processo eletrônico, disciplinado pela Lei nº 11.419/2006, especialmente o art. 11, §1º, que confere força probante à digitalização de documentos realizada por advogado constituído;

(ii)

que o título exequendo, embora passível de circulação, foi regularmente apresentado em sua forma digital e possui eficácia plena, não havendo risco concreto de duplicidade de cobrança;

(iii)

que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a propositura de ação executiva com base em cópia digitalizada de título extrajudicial, salvo alegação fundamentada de falsidade ou risco concreto de circulação;

(iv)

que a decisão de indeferimento da inicial é excessivamente formalista e desconsidera princípios processuais como o da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé;

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, ante a ausência de citação dos requeridos/apelados, razão pela qual não se perfectibilizou a triangulação processual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à legalidade da extinção do processo executivo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de apresentação do
título original
da
Cédula de Crédito Bancário
que embasa a execução.

A controvérsia gira em torno da exigência, pelo Juízo de primeiro grau, de apresentação do documento original em secretaria judicial, como condição para o prosseguimento da execução fundada em título extrajudicial suscetível de circulação por endosso.

No caso dos autos, o Banco do Brasil S/A promoveu
ação de execução de título extrajudicial
, lastreada em
Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 378.875,33
, firmada digitalmente em 04 de outubro de 2023. Após a distribuição da ação, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, exigindo a apresentação da via física do título, em razão da sua natureza circulável e de ter sido emitida “na forma física”. Diante da inércia do exequente em cumprir a determinação judicial, foi proferida sentença de
indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em sede recursal, sustenta o Apelante, em síntese, que a cópia digitalizada da cártula e juntada aos autos eletrônicos por procurador habilitado, possui plena eficácia probatória nos termos da
Lei nº 11.419/2006
, art. 11, §1º, e dos arts. 425, IV e VI, e 374, IV, do CPC, sendo desnecessária a exibição da via original. Afirma ainda que a exigência imposta violaria princípios como o da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao estabelecer que,
nos casos em que o título executivo extrajudicial tem natureza cartular e é dotado de circulação por endosso, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, a apresentação da via original é, via de regra, condição indispensável à formação válida do processo executivo.

Essa exigência decorre da necessidade de
assegurar a autenticidade da cártula apresentada
, bem como de
afastar a possibilidade de duplicidade de cobrança
, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à função própria dos títulos de crédito.

Transcrevo, para reforço, recente julgado da Terceira Turma do STJ, que trata de modo direto e específico da questão ora em análise:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024)

O referido entendimento vincula-se à essência do sistema cartular, que pressupõe a circulação do título por endosso, cuja ocorrência ou não só pode ser verificada por meio da
apresentação física do documento original.

Ainda que se reconheça a força normativa do processo eletrônico e a presunção de veracidade dos documentos digitalizados nos termos do art. 11 da Lei nº 11.419/2006, essa presunção
não é absoluta
, tampouco elimina a necessidade da apresentação do título original quando este for
essencial à segurança jurídica da relação executiva
.

Ademais, não se trata aqui de mera irregularidade formal sanável. A não apresentação do título original — mesmo após
intimação expressa para tanto
— configura, no caso, inobservância de determinação legal para emenda a inicial.

Portanto, a extinção do feito, como determinado pelo juízo de origem, está em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência superior.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação do título original exigido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/02/2026